Tribunal: STF
Processo: RHC 64251
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
- RECEBIMENTO DE DENUNCIA. JUIZ INCOMPETENTE. JUIZ TOGADO DE
INVESTIDURA LIMITADA NO TEMPO. CRIME A QUE E COMINADA PENA DE
RECLUSÃO. COMPETÊNCIA PARA ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE A SENTENÇA.
ART. 567 DO CPP.
1. ESTA CORTE TEM ENTENDIMENTO DE QUE, EMBORA O RECEBIMENTO DA
DENUNCIA TENHA CARGA DECISORIA, JUÍZO DE PRELIBAÇÃO QUE E, NÃO
ASSUME ENTRETANTO A CATEGORIA DE ATO DECISORIO PARA SUJEITAR-SE A
NULIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 567 DO CPP, SENDO PORTANTO
RATIFICAVEL (RTJ 79/436).
2. NÃO TEM PERTINENCIA AO CASO DOS AUTOS PRECEDENTES QUE TEM COMO
INCONVALIDAVEIS TANTO O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, QUANTO A INSTRUÇÃO,
QUANDO SE TRATA DE FALTA DE JURISDIÇÃO (RTJ 88/403).
3. O QUE SE VEDA AOS JUIZES TOGADOS COM INVESTIDURA LIMITADA NO
TEMPO E O JULGAMENTO DOS PROCESSOS POR CRIME A QUE SEJA COMINADA A
PENA DE RECLUSÃO, CABENDO-LHE, TODAVIA, A PRATICA, NELES, DOS DEMAIS
ATOS PROCESSUAIS QUANDO ESTEJAM SUBSTITUINDO O JUIZ VITALICIO
COMPETENTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.